Tribunal: TJBA
Processo: 8025929-10.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025929-10.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ORDEM TERCEIRA SECULAR DE SAO FRANCISCO

Advogado(s)
:
CLAUDIA MARIA PRUD HOMME BRESSY

AGRAVADO: MASTER EMPREENDIMENTOS URBANOS LTDA

Advogado(s)
:
WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS. COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. RISCO DE DANO GRAVE. EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela Agravante, pessoa jurídica de caráter assistencial e religioso sem fins lucrativos, e determinou o depósito prévio de 50% dos honorários periciais, no valor de R$ 9.075,00 (nove mil e setenta e cinco reais). A Agravante pleiteia a concessão do efeito suspensivo ao recurso para suspender a exigibilidade do referido pagamento, alegando hipossuficiência financeira comprovada por balanços patrimoniais deficitários e DRE de 2024.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em (i) verificar se a Agravante, pessoa jurídica sem fins lucrativos, comprovou a insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais, nos termos da Súmula 481/STJ; e (ii) analisar se a exigência imediata do depósito dos honorários periciais configura risco de dano grave ou de difícil reparação que justifique a concessão do efeito suspensivo ao agravo.

III. Razões de decidir

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 481, admite a concessão da gratuidade de justiça às pessoas jurídicas sem fins lucrativos, desde que comprovada a impossibilidade de arcar com os encargos processuais. No caso concreto, os balanços patrimoniais que indicam déficits acumulados e a DRE de 2024 (id. 81919585) que aponta prejuízo no exercício conferem, em um exame preliminar, plausibilidade à alegação de dificuldade financeira da Agravante.

O risco de dano grave e de difícil reparação se mostra presente na medida em que a exigência imediata do depósito de R$ 9.075,00 (nove mil e setenta e cinco reais) pode comprometer o acesso da Agravante à justiça ou à produção de prova essencial, caso sua alegada hipossuficiência se confirme.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento:

"1. A concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica sem fins lucrativos exige a comprovação da impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais."

"2. A exigência imediata do pagamento de honorários periciais, quando demonstrada a plausibilidade da alegação de hipossuficiência financeira e o risco de comprometimento do acesso à justiça, autoriza a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8025929-10.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante ORDEM TERCEIRA SECULAR DE SAO FRANCISCO e como apelada MASTER EMPREENDIMENTOS URBANOS LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e PROVER o recurso manjeado
, nos termos do voto do relator.